Tribunal: TJPA
Processo: 0804285-75.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0804285-75.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZ DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA POR INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL. MATÉRIA ATINENTE À ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, CONFORME O ART. 3º, INC. III, DA RESOLUÇÃO N. 14/2017. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Os artigos 3º e 4º da Resolução n. 14/2017 deste TJPA estabelecem, de forma taxativa, as competências privativas das Varas da Fazenda da Capital.

2. O art. 3º, inc. III, da Resolução n. 14/2017 deste TJPA determina a competência privativa das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar os feitos relativos à Ordem Urbanística.

3. Na espécie, a ação de nunciação por obra nova ajuizada pelo Município de Belém por suposta inobservância do Código de Posturas do Município traz matéria atinente à Ordem Urbanística, pelo que deve ser processada e julgada pela 1ª Vara da Fazenda da Capital.

4. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém contra o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova movida pelo Município de Belém (Processo nº 0005312-67.19996.8.14.0301), determinou a redistribuição do feito por a matéria não constar no rol de competências previsto no art. 3º da Resolução 14/2017.

Os autos originários tratam de ação de nunciação e obra nova ajuizada pelo Município de Belém contra Silas Bento Rodrigues, por alegado descumprimento do Código de Posturas do Município.

Conforme consta dos autos, o Município Autor sustenta a ausência de licenciamento por parte do Réu para realização de obras e construções em um imóvel residencial, em afronta à Lei Municipal nº 7.400/88.

Inicialmente, os autos originários foram distribuídos ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, com base na Resolução nº 14/2017, concluiu que a matéria tratada nos autos do processo não mais se enquadrava nas hipóteses que autorizava sua intervenção para processar e julgar a causa e, por esta razão, determinou a redistribuição do feito à 3ª ou 4ª Vara de Fazenda.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que suscitou o presente conflito ao argumento de que a Resolução nº 14/2017 não autorizaria a redistribuição do feito, pois o objeto da ação seria matéria de competência da 1ª ou 2ª Vara da Fazenda, nos termos do art. 3º, inc. III da Resolução n. 14/2017.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que a ação seja processada no Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, por concluir que a presente Ação de Nunciação de Obra Nova foi ajuizada para o cumprimento de normas relativas à Ordem Urbanística (ID. 2327852).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará delimita a competência dos Juízos da Fazenda Pública, a saber:

Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios.

Na Capital, as matérias de competência das Varas da Fazenda Pública estão regulamentadas na Resolução n. 14/2017, que definiu competências privativas para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda em Belém, conforme se lê nos arts. 3º e 4º:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

No caso em tela, a lide versa sobre ação de nunciação de obra nova por alegada ausência de licenciamento para realização de obras e construções em um imóvel residencial, em afronta à Lei Municipal nº 7.400/88.

A referida Lei Municipal nº 7.400/88 assim estabelece:

Art. 1º - Toda e qualquer construção, demolição, reforma e ampliação de edificações efetuadas por particulares ou entidades públicas em zona urbana e de expansão urbana, a qualquer título, é regulada pela presente lei, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.

Parágrafo Único - Esta lei complementa as exigências de caráter urbanísticos estabelecidas por legislação específica municipal, que regula o uso e ocupação do solo e as características fixadas para a paisagem urbana.

Desse modo, como bem ponderou o douto Representante do Ministério Público,
“andou bem o Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém ao observar que a causa de pedir do feito originário é relativa à ordem urbanística, competência privativa da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em conformidade com a Resolução 14/2017”.
]

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJPA:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. MUNICÍPIO QUE ALEGA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO E AO PLANO DIRETOR. INEXISTÊNCIA DA CARACTERÍSTICA INDISPENSÁVEL DE INOVAÇÃO NO SENTIDO PREVISTO PELO ARTIGO 934, III DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
(2014.04504117-04, 130.923, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-17, Publicado em 2014-03-21).

Pelo exposto, voto pela
procedência do conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2020